Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748423-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JAIME ANTONIO ROHR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA 1. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A liquidação da sentença ilíquida será por arbitramento quando isso for convencionado pela sentença ou pelas partes, bem como quando for exigido pela natureza do objeto. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo o litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen, mostrando-se necessário o chamamento ao processo. Pugna, a respeito, pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial. Requer a correta aplicação dos índices de correção monetária para que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devido à exequente. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. BACEN. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2.1. A Corte local, interpretando o laudo pericial, considerou que a prova mencionada era suficiente para demonstrar os valores quitados pelo banco agravante, assim como para apurar o quantum debeatur. Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem nessa parte sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ de que não há falar em litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, a União e o BACEN, pois, "em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores" (AgInt no REsp n. 2.045.527/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Ademais, "compete à Justiça estadual o julgamento da execução individual de sentença coletiva cuja demanda foi dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A."(AgInt no AREsp n. 2.175.006/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 3.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.077.683/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao pleito de correta aplicação dos índices de correção monetária para que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devido à exequente, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). A corroborar: REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023